Tribunal: TJES
Processo: 5018058-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018058-93.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIEGO SANTOS AIRES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. CITAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO. RITO ABREVIADO. DISPENSA DE FASES PROCESSUAIS. TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória, indeferiu a tutela de urgência voltada à suspensão dos efeitos de penalidade aplicada no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 0035/2022-SPAJM, instaurado para apurar agressão a menor de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir a regularidade da citação e ciência da acusação pelo processado; (ii) verificar a legalidade da dispensa de oitiva de testemunhas e da suposta inversão da ordem processual diante da confissão; (iii) examinar a validade da presença de testemunhas instrumentárias no ato do interrogatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A notificação do acusado e a aposição de ciente no Libelo Acusatório demonstram a ciência inequívoca das imputações e do prazo para defesa, cumprindo a finalidade do ato citatório e afastando a alegação de nulidade.

4)
A confissão expressa da autoria em defesa prévia impõe à autoridade processante o dever de dispensar as demais fases processuais e designar audiência de interrogatório, nos termos do parágrafo único do art. 138 da Lei Complementar Estadual 962/2020.

5)
A presença de testemunhas instrumentárias no interrogatório constitui exigência legal para conferir validade e transparência à ratificação da confissão quando o militar comparece ao ato sem advogado constituído.

6)
A anulação de processo administrativo disciplinar exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, consolidado na Súmula 592 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ciência inequívoca do Libelo Acusatório valida o ato citatório no processo disciplinar.

2. A confissão em defesa prévia autoriza a adoção de rito sumário com dispensa de oitiva de testemunhas em processo disciplinar militar estadual.

3. Não se declara nulidade em processo administrativo disciplinar sem a comprovação de prejuízo à defesa.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 138 da Lei Complementar Estadual 962/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 592.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de ação anulatória, indeferiu a tutela de urgência que busca a suspensão dos efeitos de penalidade disciplinar militar.

O recorrente sustente a nulidade absoluta do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 0035/2022, arguindo, em síntese, a ocorrência de vícios insanáveis, notadamente: a inversão da ordem de interrogatório, a ausência de oitiva de testemunhas, a presença de pessoas estranhas ao feito e supostos defeitos no ato citatório.

Pois bem. Para o adequado deslinde da controvérsia, faz-se imperioso, inicialmente, reconstruir a dinâmica procedimental adotada pela Administração Militar, a fim de contextualizar os atos impugnados à luz da legislação de regência e afastar, com precisão, as alegações de irregularidade.

Depreende-se dos autos que a gênese do procedimento disciplinar remonta a fato ocorrido em 30/10/2021, no qual o Agravante, SD PM Diego Santos Aires, teria desferido tapa em menor de idade durante abordagem policial.

Inicialmente, instaurou-se a
Sindicância nº 0603/2021
, de caráter investigatório e inquisitorial, destinada a apurar a materialidade e autoria da infração.

Cabe ressaltar que, nessa fase preliminar, o militar foi ouvido em 02/02/2022. Este ato, contudo, não se confunde com o interrogatório do processo punitivo subsequente, tratando-se apenas de coleta de elementos informativos que serviram de base para a formação da convicção da autoridade competente.

Concluída a Sindicância com indícios suficientes de transgressão, o Comandante do 13º BPM instaurou o
PAD de Rito Sumário nº 0035/2022
, por meio da Portaria datada de 31/03/2022, inaugurando-se, aí sim, a fase acusatória e o contraditório pleno.

Iniciado o processo acusatório, a autoridade processante expediu o Libelo Acusatório, peça inaugural da acusação formal.

O Agravante foi devidamente notificado e apôs seu ciente no Libelo em
26/04/2022
, momento em que tomou ciência inequívoca das imputações que lhe pesavam e do prazo legal para o exercício de sua defesa.

Esse fato, documentado nos autos, fulmina a tese de ausência de citação válida, uma vez que a finalidade do ato — dar ciência da acusação e chamar o réu ao processo — foi plenamente atingida.

O ponto nodal da controvérsia reside na estratégia adotada pela própria defesa técnica do militar, pois, em
28/04/2022
, ao apresentar a Defesa Prévia, o recorrente optou por
confessar expressamente a autoria do fato
(a agressão física), pugnando, subsidiariamente, pela aplicação de atenuantes para mitigar a sanção.

Diante disso, a autoridade processante não agiu com arbitrariedade ou desordem processual, senão em estrito cumprimento ao princípio da legalidade e da eficiência administrativa, na medida em que o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (Lei Complementar Estadual nº 962/2020 - CEDME) prevê um rito específico e abreviado para hipóteses de confissão, visando à economia processual.

Dispõe taxativamente o parágrafo único do art. 138 do CEDME:

"Havendo confissão em defesa prévia, a autoridade processante dispensará as demais fases processuais e notificará o acusado para a audiência de interrogatório, onde a confissão será confirmada na presença de seu defensor, se houver, ou de 02 (duas) testemunhas instrumentárias, caso não tenha defensor constituído."

Portanto, ao dispensar a oitiva de testemunhas e designar prontamente o interrogatório para ratificação da confissão, a Administração apenas aplicou a regra especial prevista em lei, não havendo "inversão tumultuária" nem cerceamento de defesa, pois a produção de prova testemunhal tornou-se despicienda diante da admissão do fato pelo próprio acusado (fato incontroverso).

No que se refere à alegação de presença de "testemunhas estranhas" no interrogatório, melhor sorte não assiste ao recorrente, haja vista que os militares mencionados (Sgt Nathan e Sd Tassio) não figuraram como testemunhas fáticas, mas como
testemunhas instrumentárias
.

Essa convocação decorreu de imposição legal (art. 138, parágrafo único,
in fine
, do CEDME) para conferir validade, transparência e lisura ao ato de confirmação da confissão quando o militar, embora tenha apresentado defesa escrita, comparece à audiência de ratificação sem a companhia de advogado constituído para aquele ato específico.

Observa-se que a presença desses militares foi, em verdade, garantia do devido processo legal, certificando que a confissão foi ratificada de forma livre e consciente, sem coação.

A par de todo esse escorço fático e jurídico, vale rememorar que, no Direito Administrativo Disciplinar, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), consagrado na Súmula 592 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, considerando que o Processo Administrativo Disciplinar tramitou em estrita conformidade com a Lei Complementar nº 962/2020, respeitando o devido processo legal e resultando em decisão fundamentada e proporcional, o desprovimento do recurso é medida que se impõe,

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.